Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715343-62.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILDA NOGUEIRA DA SILVA, EDGAR PEREIRA DE SOUZA, A. L. N. S. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que nos autos de origem a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. foi excluída do feito e em seu lugar incluída a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA – CEB (ID 13783085), promova a Secretaria às alterações necessárias e intime-a para resposta. Após, façam-se os autos conclusos novamente. Publique-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator